Tribunal: TJSP
Processo: 1001815-21.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação – Cédula de crédito bancário – Ação revisional c.c. consignação em pagamento – Sentença de rejeição dos pedidos – Irresignação improcedente, no que merece ser conhecida.
1. Cerceamento de defesa – Solução do litígio não exigindo a produção de outras provas além da documental, já encartada ou que já haveria de estar encartada aos autos.
2. Capitalização mensal de juros

Ementa:
Apelação – Cédula de crédito bancário – Ação revisional c.c. consignação em pagamento – Sentença de rejeição dos pedidos – Irresignação improcedente, no que merece ser conhecida.
1. Cerceamento de defesa – Solução do litígio não exigindo a produção de outras provas além da documental, já encartada ou que já haveria de estar encartada aos autos.
2. Capitalização mensal de juros remuneratórios – Possibilidade, nos termos do art. 28, §1°, I, da Lei 10.931/04, diploma de regência da operação em análise. Precedentes. Hipótese em que a cédula aponta taxa mensal e taxa anual, verificando-se claramente que esta última é superior ao duodécuplo da primeira. Cenário em que se tem por contratada de maneira expressa e clara a capitalização mensal. Orientação sedimentada pelo STJ em procedimento de recursos especiais repetitivos, tendo como paradigma o REsp. 973.827. Entendimento reafirmado com a edição da Súmula 541 do STJ.
3. Tabela Price – Emprego lícito nas situações em que há legítima contratação da capitalização dos juros, como no caso dos autos.
4. Taxa de juros remuneratórios – Completa ausência de provas da alegação segundo a qual a taxa contratada excede a média de mercado, o que haveria de estar demonstrado mediante prova documental. Alegação, aliás, em confronto com o pedido deduzido na inicial.
5. Tarifas – Recurso não merecendo ser conhecido na passagem em que sustenta a abusividade das tarifas cobradas. Pedido que não figurou na petição inicial. Indevida inovação, em desatenção às regras dos arts. 329 e 1.014 do CPC.
6. Comissão de permanência – Inexistência de cláusula contratual a respeito. Ausência de interesse processual.

Afastaram a preliminar, conheceram apenas em parte da apelação e, na parte conhecida, lhe negaram provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001815-21.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante
UERITON ZACARIAS DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Afastaram a preliminar, conheceram apenas em parte da
apelação e, na parte conhecida, lhe negaram provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001815-21.2019.8.26.0302 -Voto no
2
19a Câmara
Apelação no 1001815-21.2019.8.26.0302 (processo digital)
Comarca: JAÚ 2a Vara Cível
Apelante: UERITON ZACARIAS DE JESUS
Apelado: BANCO DAYCOVAL S/A
MM. Juíza de primeiro grau: Adriana Brandini do Amparo
Voto no 35.601
Apelação Cédula de crédito bancário Ação revisional c.c.
consignação em pagamento
Sentença de rejeição dos
pedidos
Irresignação improcedente, no que merece ser
conhecida.
1. Cerceamento de defesa Solução do litígio não exigindo a
produção de outras provas além da documental, já encartada
ou que já haveria de estar encartada aos autos.
2.
Capitalização
mensal
de
juros
remuneratórios

Possibilidade, nos termos do art. 28, §1°, I, da Lei 10.931/04,
diploma de regência da operação em análise. Precedentes.
Hipótese em que a cédula aponta taxa mensal e taxa anual,
verificando-se claramente que esta última é superior ao
duodécuplo da primeira. Cenário em que se tem por contratada
de maneira expressa e clara a capitalização mensal. Orientação
sedimentada pelo STJ em procedimento de recursos especiais
repetitivos,
tendo
como
paradigma
o
REsp.
973.827.
Entendimento reafirmado com a edição da Súmula 541 do STJ.
3. Tabela Price
Emprego lícito nas situações em que há
legítima contratação da capitalização dos juros, como no caso
dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001815-21.2019.8.26.0302 -Voto no
3
4. Taxa de juros remuneratórios Completa ausência de provas
da alegação segundo a qual a taxa contratada excede a média
de mercado, o que haveria de estar demonstrado mediante
prova documental. Alegação, aliás, em confronto com o pedido
deduzido na inicial.
5. Tarifas Recurso não merecendo ser conhecido na passagem
em que sustenta a abusividade das tarifas cobradas. Pedido que
não figurou na petição inicial. Indevida inovação, em
desatenção às regras dos arts. 329 e 1.014 do CPC.
6. Comissão de permanência
Inexistência de cláusula
contratual a respeito. Ausência de interesse processual.
Afastaram a preliminar, conheceram apenas em parte da
apelação e, na parte conhecida, lhe negaram provimento.
1. Trata-se de ação revisional de contrato
bancário c.c. consignação em pagamento proposta por UERITON
ZACARIAS DE JESUS em face de BANCO DAYCOVAL S/A.
A r. sentença julgou improcedente a ação,
responsabilizando o autor pelo pagamento das verbas da sucumbência,
fixada a honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a
ressalva do art. 98, §3°, do CPC (fls. 131/140).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001815-21.2019.8.26.0302 -Voto no
4
Apela o vencido, suscitando preliminar de
cerceamento de defesa, com o argumento de que era necessária a
realização da prova pericial contábil. Quanto ao mais, diz o que segue, em
síntese: (a) a capitalização de juros não está expressamente pactuada; (b) a
Tabela Price, utilizada como método de amortização, implica a incidência
de juros compostos, devendo ser substituída pelo método de Gauss; (c) a
taxa de juros remuneratórios contratada supera a média de mercado; (d)
nos termos do julgamento do REsp. 1.578.553, é abusiva a cobrança de
tarifas por serviços não comprovados; (e) do mesmo modo, pelo
julgamento do REsp. 1.639.320, o STJ considerou abusiva a cobrança pelo
seguro de proteção financeira; (f) a abusividade dos encargos no período
de normalidade afasta a mora; (g) indevida ainda a cobrança de comissão
de permanência (fls. 143/153).
2. Recurso tempestivo (fls. 142 e 143) e
respondido (fls. 156/168).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001815-21.2019.8.26.0302 -Voto no
5
Não há preparo, por ser o apelante beneficiário
da gratuidade da justiça (fl. 56).

É o relatório do essencial.
Cerceamento de defesa.
3. Não há consistência na preliminar de
cerceamento de defesa.
Isso porque, como se verá adiante, a apreciação
das teses apresentadas pelo apelante não reclama a produção de outras
provas que não as já encartadas ou que já haveriam de estar encartadas
aos autos.
Capitalização mensal dos juros.
4. No que se refere à capitalização dos juros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001815-21.2019.8.26.0302 -Voto no
6
anoto que o art. 28, §1°, I, da Lei 10.931/04 é expresso ao dispor que, na
cédula de crédito bancário, poderão ser pactuados “os juros sobre a dívida,
capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade
de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da
obrigação”.
E o quadro com as características da operação
deixa claro que foram contratadas taxas de juros de 2,64% ao mês, e de
36,7098% ao ano (fl. 52), o que significa dizer que a taxa anual é superior
ao duodécuplo da mensal e, portanto, envolve capitalização mensal, haja
vista a orientação jurisprudencial firmada no âmbito do procedimento de
recursos especiais repetitivos de que é paradigma o proferido em REsp.
973.827.
Aliás, o entendimento foi reafirmado com a
edição da Súmula 541 do STJ, cujo enunciado é o seguinte: “A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001815-21.2019.8.26.0302 -Voto no
7
Donde
a
inexistência
de
ilegalidade
na
capitalização mensal dos juros no caso dos autos.
Tabela Price.
5. Firmado esse pressuposto, assinalo que a
crítica que se faz ao emprego da fórmula da chamada Tabela Price
decorre do fato de implicar ela a capitalização de juros.
Nesse
sentido,
entre
tantos
outros,
os
precedentes desta Colenda 19a Câmara de Direito Privado firmados em
Ap. n° 9109588-42.2007.8.26.0000, Rel. Des. MARIO DE OLIVEIRA, j.
8.11.11; Ap. n° 0048303-36.2009.8.26.0000, Rel. Des. RICARDO NEGRÃO,
j. 4.10.11; Ap. n° 0164713-81.2003.8.26.0100, Rel. Des. SEBASTIÃO
JUNQUEIRA, j. 13.12.11; Ap. n° 9120676-14.2006.8.26.0000, Rel. Des.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA, j. 20.9.11 etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001815-21.2019.8.26.0302 -Voto no
8
Contudo, a discussão sobre a legitimidade ou
não da aplicação da “Tabela Price”, porque implica capitalização de juros,
não tem razão de ser nas hipóteses em que a capitalização mensal dos
juros é licitamente contratada, como na situação dos autos.
Taxa de juros remuneratórios.
6. Não há, por outro lado, como acolher a
alegação do apelante no sentido de que houve a cobrança de juros
remuneratórios em taxa superior à média de mercado, à falta de um
mínimo de prova do quanto afirmado.
Ora, quisesse o apelante, bastaria cotejar as taxas
contratadas com a média de mercado divulgada pelo Bacen para
operações de mesma espécie.
Por outro lado, tal assertiva vai de encontro ao
pedido formulado pelo próprio apelante na petição inicial, ao pretender a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001815-21.2019.8.26.0302 -Voto no
9
“fixação de juros mensais no percentual de 2,64%, correspondente a taxa
de juros mensais contratadas, vedada a capitalização anual” (v. fl. 29,
item “B.4”, primeiro sub-item).
Tarifas.
7. O recurso não merece ser conhecido na
passagem em que sustenta a abusividade da cobrança das tarifas e do
seguro, por inovar indevidamente, em desatenção aos arts. 329 e 1.014 do
CPC.
Comissão de permanência.
8. Quanto à alegada cobrança de comissão de
permanência, anoto que não há previsão contratual da respectiva
incidência, bastando um passar de olhos pela cláusula “4. Encargos de
inadimplemento”, que, ao dispor sobre os encargos por impontualidade,
apenas prevê a incidência de juros remuneratórios, juros moratórios e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001815-21.2019.8.26.0302 -Voto no
10
multa (fl. 53).
Donde a ausência de interesse processual
quanto a tal específico tópico.
9. Assim, a r. sentença será mantida, majorada a
honorária de sucumbência para 15% sobre o valor atualizado da causa
(histórico de R$ 25.792,80), nos termos do art. 85, §11, do CPC, ainda com
a ressalva do art. 98, §3o, do mesmo estatuto.
Meu voto, portanto, afasta a preliminar,
conhece apenas em parte da apelação e, na parte conhecida, lhe nega
provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001815-21.2019.8.26.0302 -Voto no
11
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator